Tribunal: TJMT
Processo: 1022529-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022529-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAVEL SANTANA DE FRANCA - CPF: 106.196.691-79 (PACIENTE), ALCINDO PERES DA ROSA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), JANIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 574.658.818-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
,
c.c
. art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, com apreensão de drogas, rádio comunicador, faca e
a
petrechos para tráfico.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar: (i) se há fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva; e (
ii
) se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1
. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o vínculo do pacient
e com organização criminosa.

2.
As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para a revogação da prisão preventiva quando presentes o
s requisitos do art. 312
,
do CPP.

3.
Demonstrada concretamente a necessidade da prisão preventiva, revela-se inadequada sua substituição por
medidas cautelares diversas
.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"
1. A prisão preventiva é admissível quando demonstrados concretamente os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública; 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presente o periculum
libertatis
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI; CPP,
arts
. 282, 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado n. 43; STJ,
AgRg
no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 05/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAVEL SANTANA DE FRANCA
indicando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga (MT), que nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001612-64.2025.8.11.0044, converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
,
c.c
. art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, ao fundamento da garantia da ordem pública (Id. 298456356).

Nas razões apresentadas, o impetrante sustenta que a prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Contudo, alega que a decisão se limitou a reproduzir argumentos genéricos sem demonstrar o efetivo risco gerado pelo estado de liberdade do paciente (Id. 298456355).

A defesa ressaltou que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito não havendo razões para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Afirma, ainda, que a decretação de uma medida tão gravosa como a segregação cautelar deve estar fundamentava em circunstâncias fáticas concretas, o que, como demonstrado, não se verifica no presente caso.

Requer, com esses argumentos, seja concedida liminar para expedição de alvará de soltura, com posterior revogação definitiva da prisão preventiva, ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada de documentos (Id. 298456356).

Liminar indeferida (Id.
298640357
).

Informações
não foram
prestadas pela
autoridade apontada coatora.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Silvana Correa Vianna
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
303757376
)
.

É o relatório. Decido
.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, como consignado no relatório, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga (MT) converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
,
c.c
. art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, justificando a medida nos seguintes termos:

Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas,
conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos.

Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado.

Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas
(...). (grifos meus)
(Id. 298640356
).

A
defesa alega que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamentação genérica, sem demonstrar o
periculum
libertatis
, e que não estão presentes os requisitos do art. 312
,
do CPP. Ressalt
a que o paciente é primário e
possui bons antecedentes, defendendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Razão não lhe assiste.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o
encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No caso em análise, a autoridade apontada como coatora reconheceu a presença dos fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, considerando a imputação pelo crime de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
(art. 33
,

c.c
. art. 35,
ambos da Lei n. 11.343/06
). Destacou-
se, especialmente, a possibilidade de reiteração delitiva do acusado na prática da traficância e
o seu vínculo com a organização criminosa do Comando Vermelho.

Com o paciente foram apreendidos
10
(
dez
) papelotes contendo substância análoga à cocaína, já preparados para comercialização; 1 (um) rádio comunicador;
1 (uma) faca
; além de
01 (uma) maquininha de cartão
.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado
o risco de reiteração delitiva do paciente

e a existência de indícios de que o paciente possui
vínculo
com
a organização criminosa Comando Vermelho
, já que
ele, perante a Autoridade Policial, teria confessado
fazer parte da referida
f
acção
.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é admissível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrados de forma concreta e individualizada.
2. A gravidade concreta do crime, a vinculação a organização criminosa e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar.
3. A alegação de cerceamento de defesa não pode ser conhecida na instância superior quando ausente prévia provocação do juízo de origem. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando ver
ificado o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
incs
. LIV, LXI, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 315, § 2o, 319, 647 e 648; CP, art. 288; Lei n. 10.826/2003, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado n. 6, Câmaras Criminais Reunidas, j. 17.04.2024; TJMT, Enunciado n. 43, Câmaras Cri
minais Reunidas, j. 08.06.2022.
(N.U 1019841-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/
2025
)
(grifos meus).

Assim, está
demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva
do paciente
para a garantia da ordem pública.

Verifica-se que a autoridade apontada coatora não só reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal,
tendo em vista o risco de reiteração delitiva e o possível vínculo com organização criminosa,
mas também que o
s
crime
s
, em tese, praticado
s
possu
em
pena máxima pri
vativa de liberdade superior a
4 (quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar neste momento processual e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto,
nos
termos
dos
requisitos
previstos nos
arts
. 312 e 313, do CPP, reputo que seja necessária a aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há
se
falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, vejamos:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento firmado
no sentido de não serem estes, por si só, suficientes para
dar ensejo
a revogação da prisão preventiva, vejamos:

6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não impedem a prisão preventiva
(...).
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.
AgRg
no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025; HC n. 245.908/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em 14/8/2012,
DJe
de 22/8/2012.
(
AgRg
no HC n. 1.008.832/PR, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em 17/6/2025, DJEN de 25/6/
2025
)
.

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No que
pertine
à suposta primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigno que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIA
R – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
(...)
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/
2024
).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Ravel Santana
d
e Franca

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025